Tribunal: TJES
Processo: 5030326-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030326-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: CAIO RUBIM ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030326-44.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC

RECORRIDO: CAIO RUBIM ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOOS. REACOMODAÇÃO EM VOOS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de ação indenizatória proposta por
CAIO RUBIM ALVES
em face de
AMERICAN AIRLINES INC
, na qual o autor alega ter adquirido passagens para o trajeto de MIAMI a SÃO PAULO, com destino final à VITÓRIA, com embarque previsto para o dia 20/06/2024 às 19h50 e chegada ao destino final às 10h55 do dia seguinte, mas, mesmo tendo se apresentado com antecedência, foi surpreendido com o cancelamento unilateral dos voos pela requerida, sendo reacomodado apenas para o dia 22/06/2024, com chegada a Vitória em 23/06/2024 às 10h29, sem que lhe fosse prestada qualquer assistência material nesse período. Alega ainda que os voos originalmente contratados foram operados normalmente, o que evidencia preterição de embarque em razão de overbooking. Diante disso, sustenta que a conduta da companhia aérea lhe causou prejuízos materiais e morais, motivo pelo qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento das indenizações cabíveis.

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: [...] CONDENAR a AMERICAN AIRLINES INCa pagar a CAIO RUBIM ALVES o valor de: a. R$ 3.573,85 (três mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), à título de compensação financeira aos Requerentes, nos moldes do art. 24 da Resolução da Anac, com correção monetária, desde a da data do voo em 20/06/2024, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. único c/c art. 405, do CC) e b. R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC [...]

(3). A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminarmente perda do objeto por coisa julgada. No mérito, alega a ausência de ato ilícito praticado; a ausência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

(5). Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrente, porquanto já devidamente analisada e decidida pelo juízo de origem, ensejando a formação da coisa julgada. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: [...] Rejeito a preliminar de coisa julgada, pois embora a demanda tombada sob o nº 5030262-34.2024.8.08.0024, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória, tenha tratado sobre a mesma reserva, nº HBJAUC, a questão ali discutida se refere ao voo de ida com previsão de saída de Vitória, Espírito Santo em 02/06/2024, conexão no Rio de Janeiro e chegada a Miami em 03/06/2024 [...].

(6) No mérito,
a partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa ora recorrente, nos termos alegados pela parte autora. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: [...] Com efeito, verifico que embora a Requerida afirme que o voo originalmente adquirido pela autora foi alterado a pedido da parte autora, não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse com o alegado, se limitando a trazer prints de telas sistêmica (ID 51723381 – pág. 09), o que reputo insuficiente por se tratar de documento unilateralmente produzido, não se desincumbindo do seu ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual reputo verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 341, caput, do CPC [...].

(7). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)